Tribunal: TJSP
Processo: 2276660-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Expedição de ofício requisitório de pequeno valor – Ausência de condenação do Poder Público pagamento de honorários advocatícios – Art. 85, § 7o do CPC que só afasta os honorários advocatícios em "cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" – RPV que não se confunde com precatório –

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Expedição de ofício requisitório de pequeno valor – Ausência de condenação do Poder Público pagamento de honorários advocatícios – Art. 85, § 7o do CPC que só afasta os honorários advocatícios em "cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" – RPV que não se confunde com precatório – Precedentes – Recurso provido.